Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016166-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE HUGO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva, bem como recebeu a denúncia ofertada em seu desfavor nos autos da ação penal no. 1002000-54.2020.8.11.0007, na qual é acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ausência de lastro probatório mínimo a indicar que o paciente cometera o crime de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, a tornar sem justa causa o exercício da ação penal, na medida em que a descrição dos fatos em nenhum momento menciona que foi encontrada substância ilícita na posse do paciente, mas nas imediações de onde se encontrava, salientando, outrossim, o confisco da ínfima quantidade de duas ‘trouxinhas’ de maconha, pesando ao todo 8g (oito gramas), além da ausência de registro da apreensão de petrechos indicativos da narcotraficância, ao que se soma o fato de as circunstâncias da abordagem policial não demonstrarem o comércio ilegal de drogas, ao contrário, na intelecção do impetrante, comprovariam a condição de mero usuário de tóxicos assumida pelo paciente.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para determinar o trancamento da ação penal e a expedição de alvará de soltura em prol do paciente, acrescentando, subsidiariamente, pleito genérico de revogação da prisão preventiva imposta, por suposta ausência dos requisitos para a sua decretação. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos de ID 52829461 ao ID 52829467.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque o pretendido trancamento da ação penal por intermédio da ação de habeas corpus constitui hipótese excepcionalíssima, somente admitida se houver flagrante atipicidade da conduta ou inquestionável ausência de justa causa para a persecução penal, o que, em hipótese alguma, pode ser acolhido de forma liminar e monocrática, mesmo porque, a tese de fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva e no que refere à subsunção da conduta ao delito do art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006 em detrimento daquele insculpido no art. 28 da mesma Lei, não comporta apreciação pela estreita via eleita, por não ressair induvidosa da simples leitura da denúncia, demandando, ao revés, uma análise acurada do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Ademais, conquanto não tenha sido formulada qualquer causa de pedir para o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, devendo ser presumido que a pretensão teria lugar quando, eventualmente não reconhecida a ausência de indícios de autoria para o prosseguimento da ação penal, a inconsistência destes tornaria carente o fumus comissi delicti imprescindível à custódia cautelar; não escapa de uma análise sumária da prova pré-constituída que a autoridade acoimada de coatora pontuou a existência de prova da materialidade delitiva, verificada precipuamente a partir do termo de apreensão e do laudo preliminar de constatação de entorpecentes, bem como de indícios suficientes de autoria, aferidos dos depoimentos extrajudiciais dos policiais que promoveram a abordagem em flagrante, aliados às circunstâncias da prisão e da apreensão do narcótico, o que, a priori, é o suficiente para a decretação da prisão, notadamente quando inexistem nos autos elementos concretos capazes de desprestigiar os relatos dos agentes de segurança pública, colocar em xeque a idoneidade destes, ou mesmo suscitar dúvida a respeito de eventual intenção espúria dos policiais de incriminarem injustificadamente um inocente.
Ademais, ainda que não impugnado pelo impetrante, ressai do decreto de prisão que a custódia seria necessária para salvaguarda da ordem pública, notadamente diante do risco concreto de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo favorecido nessa ordem, o que está em consonância com o entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Portanto, à primeira vista, os argumentos vertidos na decisão de 1a instância não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamentação, tornando temerária a concessão liminar da ordem.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se necessárias, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora e a prévia manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HUGO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator